Tribunal: TJSP
Processo: 2140275-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Benefício acidentário. Cessão de Crédito. Precatório. Natureza Alimentar. Possibilidade. Pedido de Homologação. Resolução no 303/2019 alterada pela Resolução 327/2020, ambas do CNJ, determina que o pedido de homologação de cessão de crédito, oriundos de precatórios ou de requisições de pequeno valor já expedido, deverá ser dirigido ao Presidente do Tribunal, o qual poderá delegar, a seu critério,

Ementa:
Benefício acidentário. Cessão de Crédito. Precatório. Natureza Alimentar. Possibilidade. Pedido de Homologação. Resolução no 303/2019 alterada pela Resolução 327/2020, ambas do CNJ, determina que o pedido de homologação de cessão de crédito, oriundos de precatórios ou de requisições de pequeno valor já expedido, deverá ser dirigido ao Presidente do Tribunal, o qual poderá delegar, a seu critério, a atribuição de aferir sua regularidade ao juízo da execução. Procuração assinada eletronicamente. Certificadora do processo não credenciada pelo ICP. Exigência da Lei no 11.419/06 e da Resolução 551/201 do Órgão Especial. Recurso parcialmente provido.